Tribunal: TJMT
Processo: 1012592-41.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1012592-41.2017.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
Recorrente(s): MUNICÍPIO DE SINOP
recorrido(s): ELYSEU ANTONIO MEGGIOLARO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial determinando o fornecimento dos medicamentos RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTÍNUO e TORVAL 500MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, de acordo com receita médica apresentada nos autos.
Sustenta o promovido, ora Recorrente, que é o Estado de Mato Grosso o responsável pelo fornecimento do tratamento, posto que os medicamentos são de alto custo, de modo que o Município de Sinop não deve ser obrigado ao fornecimento do tratamento, por se tratar de obrigação inicialmente do Estado de Mato Grosso, já que o procedimento cirúrgico é de alta/média complexidade.
Houve a apresentação de contrarrazões.
Houve a juntada de parecer ministerial.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
No caso, pretendia a parte promovente o fornecimento dos medicamentos RIVAROXABANA (XARELTO) 20MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS, USO CONTÍNUO e TORVAL 500MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, conforme receita médica.
Houve o falecimento do promovente, conforme informação nos autos e juntada de certidão de óbito (Id. 121594990).
O falecimento da parte promovente, no curso do processo que visava compelir os entes públicos ao fornecimento de medicamentos, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, reconheço a perda do objeto e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.
Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora